Tribunal: TJBA
Processo: 0001564-41.2013.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001564-41.2013.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ESTER ALMEIDA NOLASCO XAVIER, GUSTAVO WALMIRO ROSSATO, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

APELADO: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO WALMIRO ROSSATO, ESTER ALMEIDA NOLASCO XAVIER, CRISTIANE SANTANA MATOS, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO DO RÉU DIEGO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO DO RÉU ERLANDESON. PROVAS DA ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. FUNDAMENTO NA CONFISSÃO E PROVAS TESTEMUNHAIS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO RÉU
ERLANDESON
. MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE DO RÉU DIEGO COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO, que nos autos da Ação Penal n.º 0001564-41.2013.8.05.0164, julgou procedente em parte a pretensão punitiva para condenar ERLANDESON DE ALMEIDA CARVALHO pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo, sendo a pena convertida em 01 restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo prazo de 02 anos); e pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da referida lei), à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, convertida em 01 restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo prazo de 01 ano e 10 meses). Ao cabo, operado o concurso material de crimes, ficou o réu condenado ao total de 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses e à pena de multa total de 1.066 (mil e sessenta e seis) dias-multa. Na sequência, condenou DIEGO SILVA DE OLIVEIRA pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo; e pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da referida lei), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Ao cabo, operado o concurso material de crimes, ficou o réu condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Por fim, absolveu NIELSON MACEDO DE CERQUEIRA com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Narram os autos que, na data de 05 de novembro de 2013, por volta das 13h00min, a Polícia Civil recebeu várias denúncias anônimas noticiando que os traficantes de Feira de Santana/BA estariam vendendo drogas na praia, na localidade de Praia do Forte, município de Mata de São João/BA, bem como que havia droga armazenada na casa do denunciado ERLANDESON, escondida no interior das caixas de tomadas. Deslocada uma equipe de policiais civis ao local indicado nas denúncias, os investigadores encontraram os denunciados, todos oriundos de Feira de Santana, sendo que ERLANDESON trazia consigo 01 (um) cigarro de maconha, enquanto DIEGO e NIELSON mantinham em seu poder, respectivamente, as quantias R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e R$ 33,00 (trinta e três reais).Dando prosseguimento às diligências, os policiais civis deslocaram-se à residência do denunciado ERLANDESON, onde localizaram, no interior das caixas do interruptor do banheiro e da tomada da sala, 02 (duas) trouxas de cocaína, avaliadas em aproximadamente R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Os denunciados integrariam quadrilha responsável pelo tráfico de drogas na localidade de Praia do Forte, comandada pelo acusado DIEGO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i)
decidir sobre a
ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva quanto ao crime de associação para o tráfico imputado a Diego; (ii)
avaliar a
suficiência das provas
para sustentar a condenação dos réus, especialmente em relação à associação para o tráfico e ao tráfico de drogas; (iii)
verificar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em favor de
Erlandeson;
(iv) analisar a legalidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
diante do somatório superior a 4 anos; (v) examinar a necessidade de
majoração das penas-base de Diego
, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva não se operou, pois a pena máxima abstratamente cominada para os crimes de tráfico (15 anos) e associação (10 anos) atrai prazos prescricionais de 20 e 16 anos, respectivamente. Como não houve trânsito em julgado para a acusação, aplica-se a regra do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico encontra respaldo em provas consistentes e harmônicas, incluindo confissão de um dos réus, depoimentos de policiais e testemunhas da comunidade, laudo toxicológico e circunstâncias da apreensão (droga oculta em tomadas e interruptores).

5. Os depoimentos policiais, quando colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio válido e suficiente para embasar condenações penais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

6. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração da estabilidade e permanência da cooperação entre os agentes, o que restou provado por meio de testemunhos e elementos concretos: aluguel de imóveis por período prolongado, divisão de tarefas, e fluxo coordenado entre municípios.

7. A configuração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas. A simultânea condenação por associação para o tráfico afasta essa possibilidade, por evidenciar dedicação estável e habitual à prática criminosa.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige que a pena definitiva não ultrapasse quatro anos, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o somatório da pena (em concurso material) e a gravidade concreta dos fatos demonstram incompatibilidade com o benefício, nos termos do art. 44 do Código Penal.

9. Dessa forma, a
colhe-se o recurso da acusação, para afastar a aplicação do tráfico privilegiado e da substituição por penas restritivas de direitos ante o somatório da pena cominada, redimensionando a pena do réu
Erlandeson para
8 anos, 2 meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1.132 dias-multa.

10. A dosimetria da pena do réu Diego foi corrigida em segunda instância, reconhecida a contradição entre a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, natureza e quantidade da droga) e a fixação da pena no mínimo legal, a pena-base foi corretamente majorada com observância aos critérios da fração de 1/8 para cada vetor negativo.

11. Assim,

majora-se as penas-base de DIEGO para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 1.575 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Ministério Público provido. Recursos dos réus Erlandeson de Almeida Carvalho e Diego Silva de Oliveira desprovidos.

Tese de julgamento
:

“Não se configura a prescrição da pretensão punitiva quando ausente trânsito em julgado para a acusação e ainda vigente o prazo prescricional em abstrato.”

“A condenação simultânea por tráfico de drogas e associação para o tráfico afasta a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, por evidenciar dedicação estável à atividade criminosa.”

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a pena total ultrapassa 4 anos ou quando as circunstâncias demonstram gravidade concreta e habitualidade delitiva.”

“A majoração da pena-base é válida quando reconhecidos vetores judiciais desfavoráveis, sendo inadequado fixá-la no mínimo legal em contradição com esses fundamentos.”

“A prova testemunhal prestada por agentes públicos, quando corroborada por demais elementos, é apta a embasar condenações penais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LVII; CP, arts. 33, 44, 59, 69, 109 e 110; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35; Lei n.º 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 85, §2º; Lei n.º 1.060/1950, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 984, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 4.11.2019;
STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 735.091/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.6.2022, DJe 10.6.2022; TJBA, Ap. Crim. 0000086-06.2017.8.05.0213, rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019, DJE 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 0001564-41.2013.8.05.0164,
em que figura como apelantes e apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos de
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
e
ERLANDESON DE ALMEIDA CARVALHO
; e DAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia
para afastar a incidência do tráfico privilegiado a
ERLANDESON
bem como para afastar a aplicação de penas restritivas de direitos ao referido réu, redimensionando a pena definitiva para
8 anos, 2 meses e 23 (vinte e três) dias

de reclusão e 1.132 dias-multa
; e para majorar as penas-base de
DIEGO
para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em
12

(doze) anos e

3

(três) meses

de reclusão, e 1.575 dias-multa
. Fica, ainda, estabelecido o regime inicial fechado de cumprimento de pena para ambos os réus,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84